Tribunal: STF
Processo: ADI 1881
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-03
Data de publicação: 1998-09-03

Ementa:
MUNICÍPIO - CRIAÇÃO - EFICÁCIA. Uma vez cumprido o
processo de desmembramento de área de certo município, criando-se
nova unidade, descabe, mediante lei, a revogação do ato normativo
que o formalizou. A fusão há de observar novo processo e, portanto,
a consulta plebiscitária prevista no § 4º do artigo 18 da
Constituição Federal. Hipótese em que verificado o concurso do sinal
do bom direito e do risco de manter-se com plena eficácia a lei
revogadora da emancipação, impondo-se, assim, a liminar suspensiva
da respectiva eficácia.